Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742411-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LINDEMBERGUE IGOR SILVA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento da agravante, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., para realização de sustentação oral por videoconferência na sessão de julgamento do dia 19/07/2023. De acordo com o artigo 937, §4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Considerando que o patrono Max André Santos possui a OAB registrada no Distrito Federal (OAB/DF 54.532), INDEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência. Publique-se, intimem-se BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 18:09:47. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador